Tribunal: TJDFT
Processo: 0008171-06.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008171-06.2016.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: ZITO FERREIRA BEZERRA, RUBENS FERNANDES DA CUNHA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual não cabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a recente orientação jurisprudencial da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. FALTA DE RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento" (EDcl no AgInt no AREsp n. 859.529/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 29/8/2016), o que ocorreu. 2. "Como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (AgInt no AREsp n. 1.149.021/SE, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018), daí por que não há falar em intimação da parte para recolher tal encargo, ao invés de negar conhecimento de plano ao recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1658762/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/9/2020). Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009